Tribunal: STF
Processo: Rcl 57501
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-02
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 175-25.2021.5.10.0011, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 e a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 3-29):



    “A decisão proferida pela 2ª TURMA DO EG. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO (1ª autoridade impetrada) manteve parcialmente a condenação de piso, excluindo os reflexos em anuênios, triênios e quinquênios (fls. 940/942), sem, contudo, observar as previsões da Súmula Vinculante n. 10 e os precedentes específicos relacionados à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público (…).



    Referida decisão foi complementada por dois acórdãos adicionais, que mantiveram a inobservância à Súmula Vinculante n. 10 e os precedentes específicos relacionados à aplicação do regime de precatórios às empresas públicas prestadoras de serviço público. (…).



    Não obstante amplamente demonstradas as violações legais e constitucionais, o recurso de revista interposto pela Reclamante teve seu processamento denegado por decisão do PRESIDENTE DO TRT/10ª REGIÃO (2ª autoridade impetrada), conforme decisão de fls. 1135/1139, complementada pela decisão de fls. 1156/1157, proferida em função de embargos de declaração (fls. 1150/1155), as quais foram oportunamente impugnadas por meio de agravo de instrumento (fls. 1162/1190). 



    Veja que, novamente suscitados os temas aqui invocados (violação à súmula vinculante n. 10 e desrespeito à jurisprudência pacífica do STF quanto à submissão das empresas públicas prestadoras de serviço público ao regime de precatórios), a 2ª Autoridade impetrada negou o processamento do recurso de revista (…).



    Mais uma vez, tendo a ora Reclamante impugnado as decisões por meio do competente agravo de instrumento, distribuído os autos à 5ª Turma do TST, a Ministra MORGANA DE ALMEIDA RICHA (3ª autoridade impetrada), proferiu decisão (fls. 1251/1256) negando conhecimento à matéria impugnada, entre as quais se encontram os temas objeto da presente irresignação (tema 1 - observância da reserva de plenário para afastamento de previsão legal – Súmula Vinculante n. 10; tema 2 – aplicação do regime de precatórios à Embrapa). (…).



    Conforme se evidencia das transcrições aqui realizadas, as matérias relativas à observância da súmula vinculante n. 10 e do regime de precatórios por empresa pública prestadora de serviço público, como é o caso da Embrapa, vem sendo reiteradamente ventiladas nos autos e as autoridades impetradas simplesmente as tem ignorado, em completo desrespeito à supremacia das decisões do STF sobre os temas, todos com efeito vinculante. 



     É de se observar que nem mesmo diante da apresentação de precedentes específicos desta Excelsa Corte sobre o tema, não houve o exame da matéria e, quando o foi, houve sumária negativa de aplicação às decisões da Corte, ignorando-se a existência da súmula vinculante n. 10 e afastando a aplicação do regime de precatórios à Embrapa. Evidente o descumprimento da soberania dos pronunciamentos dessa Corte Suprema e, conforme se esmiuçará adiante, os posicionamentos adotados pelo Reclamado não resistem ao mais singelo cotejo analítico do entendimento jurisprudencial consolidado perante esse c. Pretório Excelso (…).



    A) TEMA 1: 



    1) Da violação à Súmula Vinculante n. 10:



    (…). No caso dos autos, em que os órgãos reclamados afastaram a aplicação do art. 8º, § 2º, da CLT, e do art. 468, §§ 1º e 2º, da CLT, na redação que lhes atribuiu a Lei n. 13.467, de 2017, SEM QUE TENHA SIDO DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE de seus termos, deixa de observar a Súmula Vinculante n. 10 e, por consequência, a imposição decorrente do art. 97 da Constituição Federal. (…).



    B) TEMA 2: 



    1) Da natureza jurídica da ora Reclamante e das atividades desenvolvidas



    (…). Embora constituída sob a forma de empresa, a Embrapa é uma empresa unipessoal e tem seu capital social integralmente público, pertencente à União, condição esta ratificada pelo art. 10 de seu estatuto social, de forma que não há distribuição de lucros entre seus ‘acionistas’, o que é condizente com o fato de a Embrapa ser uma empresa dependente do Tesouro, conforme definido pelo art. 2º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    (…). Não há como se afastar essa condição de suas atividades e, portanto, a afetação de todos os bens que estejam voltados para o seu desenvolvimento, e, consequentemente, sua indisponibilidade e sua não onerabilidade, eis que suas atividades conferem efetividade à previsão contida no art. 3º, incisos II e III, e aos art. 218 e 219, todos da Constituição Federal.



    3) Da flagrante afronta ao entendimento firmado por essa Corte Suprema nas ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 (caráter vinculante e erga omnes) e nas RCLs. 46.878/SP, 45367/RO, e 41.079/RJ



    Em que pese a Reclamante tenha suscitado a necessidade de observância do regime de precatórios em caso de subsistir alguma condenação por algum dos pleitos deduzidos pela Beneficiária nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000175- 25.2021.5.10.0011, a matéria foi expressamente rejeitada, o que retrata situação que conflita flagrantemente com o posicionamento consolidado desse e. Pretório Excelso acerca da temática. 



    O STF tem entendimento consolidado (vinculante, e com efeitos erga omnes) no sentido de que empresas públicas que prestem serviços públicos não podem ter seu patrimônio invadido por ordens judiciais para satisfação de créditos de natureza trabalhista ou de qualquer outro juízo. (…).



    Com efeito, para sepultar de vez toda e qualquer dúvida a respeito das pretensões da ora Reclamante, há diversos precedentes específicos que garantem que empresas públicas criadas para o fim de extensão rural (muito similares à Embrapa, conforme entendimento unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal registrado no decorrer da ACO 3469/DF) --- por exemplo, ADPF 530 e 588 --- a incontornável necessidade de observância do regime de precatórios.



     A ratio decidendi constante dos precedentes suscitados é perfeitamente aplicável ao caso em análise, eis que os objetivos sociais da Reclamante revelam que suas atividades e bens estão sabidamente ligados à prestação de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-submetidos ao regime concorrencial, conforme já expressamente reconhecido pelo Plenário do STF unanimemente à Embrapa no julgamento da Ação Civil Originária 3469/DF, sendo atingidos pela tônica da indisponibilidade e, igualmente, quanto à necessidade de observância do rito dos precatórios, como preceituam os artigos 100 e seguintes da Constituição Federal e 534 e seguintes do Código de Processo Civil.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que “seja imediatamente suspenso o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000175-25.2021.5.10.0011, em curso perante a 5ª Turma do TST, sustando ainda os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento do mérito da presente Reclamação Constitucional.”. No mérito, “sejam cassadas as decisões exorbitantes do posicionamento vinculante e erga omnes consolidado no âmbito desse c. Pretório Excelso (Súmula Vinculante n. 10 e no julgamento da RCL 45.542 e do ARE 791932 – TEMA 1 –; ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789 – TEMA 2) e, via de consequência, que seja julgada integralmente procedente a presente Reclamação, para o fim de que seja instalado o competente incidente de inconstitucionalidade para fins de apreciação das disposições do art. 8º, § 2º, e no art. 468, §§ 1º e 2º, da CLT, na redação que lhes atribuiu a Lei n. 13.467, de 2017, mantendo-se suspensa a análise da RT n. 0000175-25.2021.5.10.0011 até o julgamento definitivo do referido incidente, bem como para que seja determinado que, em eventual cumprimento de comando judicial transitado em julgado na Reclamação Trabalhista n. 0000175-25.2021.5.10.0011, observe-se a necessidade de expedição de precatório/RPV (artigo 100 e seguintes da CF), além de acolher a pretensão de dispensa do recolhimento de custas processuais e depósito recursal naquela actio, aplicando-lhe integralmente o regime estabelecido pelo Decreto-Lei n. 779, de 21 de agosto de 1969, e, ainda, que seja determinada a integral devolução dos recursos financeiros disponibilizados pela ora Reclamante nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000175- 25.2021.5.10.0011, nos moldes do que, com louvável esmero, fora deferido outrora na ADPF 437.”. (eDoc. 1, fls. 41-42).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 26/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Os paradigmas de confronto invocados são as ADPFs 275, 387, 437, 485, 530, 588 e 789, assim ementadas:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018).



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 437, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020).



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017.



    2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018.



    3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017.



    5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.” (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020).



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF 588, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2021). 



    “Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios.” (ADPF 789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/8/2021).



    Na hipótese dos autos, assiste razão à parte Reclamante. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região negou provimento ao recurso ordinário da ora reclamante pelas seguintes razões (eDoc. 46, fls. 81 e 89):



    “EMBRAPA.EMPRESA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. EXECUÇÃO POR PRECATÓRIOS. INCABÍVEL. A execução por meio de precatório é restrita às pessoas jurídicas de direito público, como os órgãos da administração direta e indireta, autárquica e fundacional. Logo, inaplicável às empresas públicas ou sociedades de economia mista, pois elas se submetem ao regime jurídico privado, caso da reclamada. 



    (…).



    Por fim, também o pleito de reconhecimento de sujeição ao regime de precatórios não pode ser amparado. A execução por meio de precatório é restrita às pessoas jurídicas de direito público (CF, art. 100), como os órgãos da administração direta e indireta, autárquica e fundacional. Logo, inaplicável às empresas públicas ou sociedades de economia mista, pois elas se submetem ao regime jurídico privado, caso da ré. 



    Nego provimento.” 



    Essa decisão foi mantida pelo TST no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão de negativa de seguimento do recurso de revista (eDoc. 46, fls. 240-245).



    Observa-se, portanto, que a modalidade executiva adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que houve violação aos precedentes vinculantes desta CORTE. Isso porque a ora Reclamante é “empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial” (ACO 3.469 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/8/2021), o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    É preciso ressaltar que, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (DJe de 27/6/2019), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: Rcl 52.791 MC (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/4/2022); e Rcl 52.170 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/5/2022).



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito julgamento da 1ª Turma desta CORTE (Rcl 48.041 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/9/2021). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassadas as decisões proferidas pelo TRT-10, nos autos do Processo n. 175-25.2021.5.10.0011, determinando a submissão da condenação judicial da parte reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente